Tribunal: TJDFT
Processo: 0735106-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735106-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DEBORA CRISTIAN DE LIMA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se apelação cível (ID54953298) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (Autor) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 54953295), nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada pelo Apelante em desfavor de DÉBORA CRISTIAN DE LIMA DE SOUZA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 parágrafo único c/c art. 330, inc. IV e 485, I, ambos do CPC. O Colegiado, por unanimidade, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante nas razões recursais; e deu provimento ao recurso de apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento (ID 57341722). O acórdão proferido no julgamento do recurso foi publicado no dia 05/04/2024 (ID 57975099). Entretanto, no dia 15/04/2024, antes do decurso do prazo recursal (ID 57975103), o Autor/Apelante formulou o seguinte pedido: “para fins de prosseguimento do feito, com o êxito do recurso, requer a expedição do mandado de busca e apreensão e citação no endereço da inicial, na tentativa de retomar o bem”. Com o julgamento do recurso houve o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância revisora. Assim, nada a prover quanto ao pedido da parte Autora/Apelante, tal pleito deverá ser formulado ao Juízo de 1o grau, após o trânsito em julgado do acórdão e baixa dos autos aquele Juízo. AGUARDEM-SE os autos na Secretaria, o transcurso do prazo recursal e o trânsito em julgado do acórdão, após proceda-se a baixa com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024 09:52:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador